Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. MANOBRA SEM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. ORÇAMENTOS IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito e julgou procedente o pedido de indenização por dano material, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.164,56 (mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Alega a recorrente que não foi responsável pelo evento danoso, porquanto a parte recorrida não guardou distância de segurança entre seu veículo e o de propriedade da ré. Afirma que sinalizou e deu início à manobra de marcha ré, momento em que a recorrida avançou com o veículo, causando a colisão. Impugna o valor do dano material por não existirem provas de danos ao farol e pela supervalorização da peça. Requer a condenação da parte recorrida no pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63660266). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 63660267). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63660271).
3. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
4. No caso, a recorrente efetuou manobra de conversão à esquerda e, após subir na calçada não se atentou para as condições de trafegabilidade, executando marcha ré sem a diligência necessária (ID 63659626). Ainda que a parte recorrida tenha avançado com seu veículo, é certo que ao sair da via principal a recorrente perdeu a preferência, devendo aguardar a movimentação dos demais veículos que ainda se encontravam na via. Quanto à responsabilidade pelo evento danoso, não merece reparo a sentença proferida.
5. Em relação à extensão dos danos, as fotografias de ID 63659627 - Pág. 1 demonstram que o vidro do farol foi trincado com a colisão, o que afasta a alegação de ausência de comprovação do dano.
6. A nota fiscal de ID 63659628 comprova a aquisição de farol novo para substituição, não sendo a mera alegação de superfaturamento, desprovida de documentos comprobatórios nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, suficiente para elidir a pretensão inicial. Ressalte-se que o orçamento de ID 63659652 não indica o modelo da peça, não sendo possível afirmar que se trata do mesmo bem.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.